Tribunal: TJBA
Processo: 8004346-63.2022.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004346-63.2022.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, MARCOS MOTA DE ALMEIDA FILHO, DIANA DE ALMEIDA PACHECO DOS SANTOS, RAIMUNDO MORAIS SANTA BARBARA JUNIOR

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, MARCOS MOTA DE ALMEIDA FILHO, DIANA DE ALMEIDA PACHECO DOS SANTOS, RAIMUNDO MORAIS SANTA BARBARA JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMO DE ÁGUA. COBRANÇA ABUSIVA. SERVIÇO ESSENCIAL. CORTE INDEVIDO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. VALOR MANTIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada por Belamira Lemos Barbosa em face da Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – EMBASA, visando (i) à declaração de inexistência de débito relativo à fatura de água no valor de R$ 13.071,56, (ii) ao refaturamento com base na média de consumo dos doze meses anteriores e (iii) à condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, além de tutela de urgência para religação do serviço essencial. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexistência do débito, determinando o refaturamento da conta e fixando indenização por danos morais em R$3.000,00. Ambas as partes interpuseram recursos de apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança realizada pela EMBASA com base em suposta fraude no hidrômetro; (ii) estabelecer se é cabível a indenização por danos morais decorrente do corte de fornecimento de água à autora idosa; (iii) determinar se o valor da indenização fixada deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e art. 37, § 6º, da CF/1988, incidindo em caso de falha na prestação de serviço essencial, como o fornecimento de água.

4 - A cobrança no valor de R$ 13.071,56 revela-se excessiva e desproporcional frente à média histórica de consumo da autora, de 83 anos, sem que tenha sido apresentada justificativa técnica idônea pela EMBASA, configurando prática abusiva vedada pelos incisos V e X do art. 39 do CDC.

5 - A interrupção do serviço de fornecimento de água, serviço essencial, sem respaldo técnico que justifique a cobrança extraordinária, agrava a falha na prestação do serviço e enseja a reparação por danos morais.

6 - A concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar causa excludente de responsabilidade, como previsto no art. 14, § 3º, do CDC, tampouco impugnou especificamente os fundamentos da sentença, embora tenha trazido argumentos suficientes ao conhecimento do recurso.

7 - A indenização arbitrada no valor de R$3.000,00 encontra respaldo na jurisprudência do TJ/BA para casos similares, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se justificando a majoração pretendida pela autora.

8 - Incabível a exclusão da indenização ou a reforma da obrigação de refaturamento pleiteada pela ré, diante das falhas verificadas e da ausência de comprovação da legalidade da cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 - Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1 - A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados por falha na prestação do serviço essencial, nos termos do art. 14 do CDC e art. 37, § 6º, da CF/1988.

2 - A cobrança de consumo de água em valor desproporcional à média histórica, sem justificativa técnica adequada, caracteriza prática abusiva e enseja refaturamento com base no consumo médio anterior.

3 - A interrupção indevida do fornecimento de água, serviço essencial, autoriza a indenização por danos morais, cuja fixação deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, § 6º, e 175; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VI, 14, § 3º, 22 e 39, V e X; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, APL nº 8081541-03.2020.8.05.0001, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, Quinta Câmara Cível, j. 08.07.2021; TJ-BA, APL nº 8000650-06.2019.8.05.0138, Rel. Des. Regina Helena Ramos Reis, Segunda Câmara Cível, j. 28.07.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de

de 2025.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA